Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. TRATAMENTO MÉDICO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
1. O súbito cancelamento do plano coletivo de saúde de beneficiário em meio a tratamento médico, sem a antecedência legal de comunicação da rescisão unilateral, e sem possibilitar a continuidade de seu tratamento, com a oferta de plano de saúde individual; extrapola o simples inadimplemento contratual e enseja compensação pelo dano moral.
2. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
3. Recurso conhecido e provido.